Tribunal: STF
Processo: ARE 1600443
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINSITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUALIZADO COM GARANTIAS DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE  INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REGEDORES DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Embora o servidor público não detenha direito à inamovibilidade funcional, porquanto está atrelado ao poder discricionário do administrador, para o ato de remoção ou de transferência é imprescindível a devida fundamentação ou motivação, que deve ser contemporânea à prática do referido ato, sob pena de ilegalidade. 
2. A transferência e/ou remoção de servidor é, portanto, permitida para atender aos requisitos de necessidade pública, e ao administrador é facultada a discricionariedade para agir de acordo com a demanda social, entretanto, tal faculdade não é isenta de limites, os quais são impostos pelos princípios do direito administrativo para proteger o cidadão de possíveis arbitrariedades da Administração, a exemplo da motivação e do contraditório que tem por finalidade garantir ao administrado uma tranquilidade funcional, pois qualquer ato administrativo deve ter explicações plausíveis e serem racionalmente válidos e coniventes com o interesse público.” (Doc. 83, p. 2)

Os embargos de declaração opostos (Doc. 85) foram desprovidos (Doc. 96).
Nas razões do apelo extremo, o Município de Bernardino Batista apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, caput, da Constituição da República, ao argumento de que a remoção de ofício dos recorridos foi devidamente motivada e decorreu da “necessidade de pessoal para atender à demanda crescente nas escolas da zona rural, decorrente do aumento no número de alunos e turmas, o que tornou imprescindível o preenchimento dessas vagas para não comprometer o ensino” (Doc. 99, p. 14). Mais adiante, em apoio à tese recursal, afirma que o ato de administrativo de remoção está devidamente motivado, consoante de infere da “portaria correspondente, devidamente anexada aos autos, a qual descreve os fundamentos que justificaram a remoção de ofício” (Doc. 99, p. 14). Assevera também que “as  remoções foram realizadas com o objetivo de suprir as necessidades da rede pública de ensino na zona rural, conforme amplamente demonstrado nos autos”, certo que “ocorreram em conformidade com as diretrizes legais, incluindo o pagamento das devidas gratificações por deslocamento” (Doc. 9,9, p. 31). Por derradeiro, requer o provimento do recurso extraordinário para restabelecer o ato de remoção dos servidores  recorridos.
Marleide Maria de Andrade e outros deixaram transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário.
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba inadmitiu o recurso extraordinário, em decorrência do óbice erigido pelas Súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 104, p. 3-4).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a controvérsia posta nos autos, mormente no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a remoção dos servidores, ora recorridos, foi solucionada pelo Tribunal a  quo, à luz das provas acostadas aos autos, consoante se infere do excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:

“A transferência e/ou remoção de servidor é, portanto, permitida para atender aos requisitos de necessidade pública, e ao administrador é facultada a discricionariedade para agir de acordo com a demanda social, entretanto, tal faculdade não é isenta de limites, os quais são impostos pelos princípios do direito administrativo para proteger o cidadão de possíveis arbitrariedades da Administração, a exemplo da motivação e do contraditório que tem por finalidade garantir ao administrado uma tranquilidade funcional, pois qualquer ato administrativo deve ter explicações plausíveis e serem racionalmente válidos e coniventes com o interesse público. 
Verifica-se dos autos que não houve ato formal das transferências impugnadas, limitando-se o Apelante a colacionar aos autos cópia das Portarias mediante as quais as Apeladas foram designadas para exercer suas funções em locais diversos do de origem, em razão de alegada necessidade de remanejamento dos profissionais do Município.
Denota-se que as mencionadas designações das Apeladas foram desprovidas de motivação, não havendo a comprovação da necessidade da Administração para a alteração do local de trabalho das Servidoras, tampouco procedimento administrativo individualizado com garantias do contraditório e ampla defesa, o que configura a ilegalidade do ato.” (Doc. 83, p. 3, destaquei)

Nesse contexto, sobressai inequívoco que a conclusão do Tribunal de origem acerca da ilegalidade da remoção de ofício dos servidores públicos em questão decorreu da constatação da ausência de motivação do ato, coadjuvado pela inobservância do procedimento administrativo individualizado com garantias de contraditório e ampla defesa.
In casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.  
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente